Tribunal: TJES
Processo: 5005896-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005896-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005896-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751
Advogado do(a) IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Alceu Sousa Rodrigues contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Guarapari/ES que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do Procedimento Especial da Lei de Drogas. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão com ou sem medidas cautelares.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada em elementos concretos do caso, aptos a justificar a medida extrema, conforme exigência do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na regularidade do flagrante, existência de indícios de autoria e materialidade, bem como na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

A expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 7,947 kg de maconha) e a apreensão de arma de fogo de fabricação caseira indicam gravidade concreta do delito e justificam a prisão para resguardar a ordem pública.

As alegações da defesa sobre desconhecimento dos fatos e vínculo com o terceiro envolvido devem ser dirimidas na instrução processual penal, não havendo, por ora, elementos que afastem os indícios de autoria.

Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A presença de elementos concretos, como a quantidade significativa de droga e arma apreendida, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005896-66.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751
Advogado do(a) IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gabriel Alceu Sousa Rodrigues
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Guarapari, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Procedimento Especial n.º 0000257-89.2025.8.08.0021, da Lei Antitóxicos.

Na inicial de habeas corpus (id 13242827), os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, tendo sido proferida com base em alegações genéricas, especialmente quanto à alegação de
periculum libertatis
, sem apontar elementos específicos do caso concreto que justificassem a privação de liberdade. Argumentam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho lícito, não havendo qualquer indício de que, em liberdade, representaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Asseveram que as condições pessoais favoráveis devem ser devidamente valoradas e que a segregação cautelar imposta configura constrangimento ilegal, já que amparada unicamente na gravidade abstrata do delito imputado, em descompasso com o art. 312, do Código de Processo Penal. Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público em Segunda Instância ainda não se manifestou sobre o mérito do habeas corpus.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13249229). Informações da autoridade coatora (ID 13464987). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13565680) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

A decisão recorrida, constante do ID 13242833, homologou a prisão em flagrante de Gabriel Alceu Sousa Rodrigues e Lucas Sousa Rodrigues, autuados pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e, em seguida, converteu-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A magistrada fundamentou a medida na regularidade formal do flagrante, existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de considerar inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 11 de março de 2025, policiais militares estavam em patrulhamento na Rua Paulo José Luiz, Bairro Patura 2, Município de Guarapari/ES, quando visualizaram o cidadão de nome Samuel saindo do veículo com uma caixa contendo, em seu interior, tabletes de maconha. Ao ser dada ordem de parada, Samuel entrou no quintal de uma residência, e o veículo parou cerca de 50 metros à frente da residência.

Que dentro do veículo estava o paciente Gabriel, o qual era o motorista, e o seu irmão Lucas. Realizada a revista veicular, uma vez que o carro estava com forte cheiro de maconha, foram encontrados
03 buchas de maconha
, 02 aparelhos de celular e R$ 18,80 em espécie.

Ao adentraram no terreno para o qual Samuel teria se evadido com a caixa, encontraram a moradora Vilma Pires Monteiro de Oliveira, que afirmou ser a dona do imóvel e genitora de Samuel. Franqueada a entrada dos policiais, foram encontrados no quintal a caixa de papelão com uma
arma de fogo, calibre 12, de fabricação caseira
, além de aproximadamente
7,947 quilos de substância similar a maconha, dividida em 12 tabletes mais 01 pedaço de tablete, além de tesoura e material para embalo
.

Ainda, os policiais afirmam que a caixa de papelão apreendida estava com uma etiqueta com o endereço de Vila Velha, cidade onde reside o paciente.

Assim, a despeito do paciente alegar que não conhecia o cidadão Samuel e que apenas passava pelo local, fazendo uso de entorpecentes, os elementos constantes nos autos, especialmente os relatos policiais e o auto de apreensão, demonstram a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na materialidade do crime e nos indícios de autoria.

Destaco que a quantidade expressiva de drogas apreendidas, em análise inicial, afasta a alegação de que o paciente se limitaria à condição de usuário. Ressalto, ainda, que é possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, sendo necessário o exame mais aprofundado na ação penal para esclarecer tal questão.

Saliento que os depoimentos dos policiais são firmes e harmônicos no sentido de que o cidadão Samuel teria saído de dentro do veículo dirigido pelo paciente. Deste modo, a divergência de afirmações deverá ser devidamente analisada no âmbito da ação penal, mediante a colheita judicial dos depoimentos das partes e testemunhas.

Quanto ao
periculum in libertatis
, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de arma de fogo de fabricação caseira reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A gravidade concreta do delito e o risco que sua liberdade representa para a coletividade justificam a imposição da medida extrema.

Além disso, não há como acolher a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelam inadequadas frente às circunstâncias do caso.

Por fim, reitero o entendimento consolidado de que “as condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública” (AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)